Tribunal: STF
Processo: RHC 222288
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo circunstanciado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causas de aumento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 751.111, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ART. 68 DO CP. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais. [...] No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de majorantes, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" (AgRg no HC n. 710.991/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 12/8/2022). 



    2. Na hipótese, “as vítimas relataram em juízo que três pessoas, um deles utilizando arma de fogo, subtraíram o veículo deles, R$ 50,00 e documentos. Uma das vítimas disse ter levado uma coronhada na cabeça”, a evidenciar o emprego de violência real e, assim, a exacerbação da gravidade intrínseca ao tipo penal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a cumulação das majorantes, apesar de admitida conforme precedentes deste Sodalício, só é permitida quando ocorrer motivação concreta para tanto, caso contrário a pena torna-se desproporcional. In casu, o aumento da pena foi absolutamente ilegal, porquanto à míngua de fundamentação concreta válida”. 



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. O grau de aumento da reprimenda em razão das causas de aumento de pena restou fixado pelas instâncias de origem com apoio em aspectos objetivos da causa. Com efeito, “do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria das penas foi devidamente motivada, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que se presta a justificar a valoração efetuada” (RHC 201.106, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    7. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...] consoante exposto no acórdão impugnado, “é possível constatar que a sentença fundamentou adequadamente a incidência das duas majorantes de forma cumulada, uma vez que 'o acusado praticou o delito com outras duas pessoas, o que revela que o auxílio de terceiros permitiu que houvesse o êxito em render as vítimas sem permitir qualquer reação delas, tornando-as indefesas perante a ação criminosa e que 'Já em relação ao emprego de arma de fogo, entendo que o uso do aludido objeto ofereceu maior risco à integridade física e à vida das vítimas, motivo pelo qual majoro a pena em dois terços.'” (fl. 99). 



    A esse respeito, “[n]os termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes” (AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022, sublinhei).



    No mesmo sentido, “segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020)” (AgRg no HC n. 701.450/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/3/2022, grifei). 



    Com efeito, nos termos da sentença, “as vítimas relataram em juízo que três pessoas, um deles utilizando arma de fogo, subtraíram o veículo deles, R$ 50,00 e documentos. Uma das vítimas disse ter levado uma coronhada na cabeça” (fl. 17, grifei)., a evidenciar o emprego de violência real e, assim, a exacerbação da gravidade intrínseca ao tipo penal.



    [...].



    8. E mais: o “art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes” (HC 110.960, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 221.252, Rel. Min. André Mendonça; o RHC 152.073, Rel. Min. Gilmar Mendes; o RHC 153.135, Rel. Min. Edson Fachin; o RHC 154.124-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o RHC 152.058, de minha relatoria.



    9. Verifica-se, assim, a inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido defensivo. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator